Tribunal: TJDFT
Processo: 0718060-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718060-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONHES ELIAS PINTO DOS SANTOS, JARDEL MARIO LOPES CANCADO AGRAVADO: MICHELLE DA CRUZ OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JONHES ELIAS PINTO DOS SANTOS e outro contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0717097-36.2019.8.07.0001, rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD e converteu a indisponibilidade em penhora, nos seguintes termos (ID 126737986 do processo originário): “Houve alguns equívocos sucessivos neste procedimento e devem ser corrigidos. Quando o executado alegou pela primeira vez a impenhorabilidade do valor bloqueado, a ordem Sisbajud sequer estava juntada no processo e à época da decisão ID 126009014 já havia resposta do Sisbajud. É lícito à parte manifestar-se antes de intimada e, para organizar o procedimento, todas as manifestações dos executados (ID 126178641, ID 126302188 e ID 126333539) serão conhecidas nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, pois a este título se referem. Pois bem. Houve bloqueio em contas de titularidade dos executados Jardel e Jhones. Todos os documentos juntados com o fim de demonstrar a impenhorabilidade, referem-se ao executado Jhones. Logo, no que concerne ao bloqueio em conta de titularidade do Sr. Jardel, não houve nenhuma insurgência. Os documentos juntados não são suficientes para demonstrar a natureza salarial das quantias bloqueadas. No documento ID 126178641 há apenas indicação de que naquela conta houve depósito de salário e posterior bloqueio judicial, mas como se trata de extrato resumido, não é possível saber se o valor bloqueado decorre do que recebido a título de salário. Em relação ao documento ID 126178642, o executado optou por juntá-lo em sigilo e mesmo assim omitiu todas as movimentações financeiras, deixando visível apenas o recebimento de salário e o posterior bloqueio. Mais à frente, em outra petição, o executado alegou que omitiu as movimentações para resguardar o seu sigilo bancário. A medida adotada pelo executado é possível, mas a parte deve estar ciente de que a sua opção traz repercussões processuais e, no caso, o efeito é exatamente não conseguir comprovar que o valor bloqueado é proveniente da sua remuneração. Em seguida, quanto à alegação de que houve bloqueio de valores em conta poupança (ID 126302188), o comprovante juntado não traz nenhuma referência sobre a natureza da conta, daí não se podendo inferir que se trata de conta poupança a atrair a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC. De mais a mais, o valor que aparece bloqueado no extrato do executado (R$ 1.641,88) não coincide com o que recibo do Sisbajud apresenta. Logo, não é possível confirmar que o bloqueio impugnado decorre de ordem deste juízo. Diante disso, uma vez que os executados não conseguiram comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, rejeito os pedidos dos requeridos de liberação dos valores e converto as indisponibilidades em penhora. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 35959319), os agravantes afirmam que foi desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada e estão sendo responsabilizados pela dívida. Informam que a decisão agravada determinou a penhora de valores nas contas dos agravantes, contudo, antes de ocorrer a conversão da indisponibilidade dos valores em penhora deveriam ter sido intimados para se manifestar, nos termos do art. 854, § 2o, do CPC. Afirmam que, na mesma decisão que juntou o resultado do SISBAJUD, foi convertida a indisponibilidade em penhora. Argumentam a nulidade da decisão agravada, que violou o contraditório. Asseveram que os valores bloqueados possuem natureza salarial e não poderiam ser penhorados. Noticiam que em relação ao agravante Jonhes Elias Pinto dos Santos foi penhorado valores em conta poupança, que são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC. Argumenta que valores mínimos bloqueados devem ser liberados. Por fim, requererem a concessão da antecipação da tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade das verbas salariais e poupança dos agravantes, com a determinação de imediato desbloqueio. No mérito, postulam o provimento do recurso para anular a decisão agravada e para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Postulam, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, saliento que o pedido de gratuidade de justiça não será apreciado neste agravo de instrumento uma vez que o juízo a quo indeferiu a gratuidade de justiça aos agravantes, tendo sido interposto agravo de instrumento que está em tramitação, autos de n.o 0703263-61.2022.8.07.0000. Desse modo, enquanto não houver decisão no agravo de instrumento acima mencionado, entendo que não haverá recolhimento do preparo nestes autos. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal para liberar os valores penhorados. No presente caso, em que pese a alegação de cerceamento de defesa, não vislumbro, nesta fase inicial, sua ocorrência. O devedor foi devidamente intimado do bloqueio feito via sistema SISBAJUD e teve oportunidade de apresentar petição alegando a impenhorabilidade da quantia bloqueada, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. No que concerne à questão da possibilidade de penhora de verba salarial, observa-se que, de fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte agravante exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de temperamento da regra de impenhorabilidade dos rendimentos da parte agravada, sem que isso afete a dignidade do devedor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.) Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família. Por outro lado, se é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, não há razão para não se permitir a penhora de conta poupança, a qual sequer se destina à prover a subsistência do devedor. Analisando o extrato do protocolo de penhora por meio do sistema SISBAJUD (ID 126737994 dos autos originários) verifica-se que foi bloqueada, em relação ao executado JARDEL MARIO LOPES, a quantia total de R$ 6.637,76, sendo bloqueada a quantia de R$ 6.602,99 no BRB e R$ 34,77 no Banco Itaú. Já em relação ao executado JONES ELIAS PINTO DOS SANTOS foi bloqueada a quantia total de R$ 4.376,61, sendo bloqueada a quantia de R$ 2.634,74 na Caixa Econômica Federal e R$ 1.294,34 no Banco de Brasília. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o executado, Jonhes Elias Pinto Santos, não juntou extratos bancários que provem o valor bloqueado em suas contas bancárias, conforme extratos de ID 36202367 ao 36202368 - Pág. 3. O executado, Jardel Mario Lopes, juntou os extratos de ID 36202369 - Pág. 2 ao ID 36202371 - Pág. 7, os quais indicam que ele possui conta corrente e conta poupança integrada. Os extratos anexados pelo primeiro agravante demonstram que teria sido bloqueada em sua conta poupança integrada a quantia de R$ 6.422,99. Contudo, o extrato do SISBAJUD anexado nos autos de origem não coincide com o valor no extrato apresentado pelo executado, tendo constado como valor bloqueado a quantia de R$ 6.602,99. Inclusive, consta que o juízo a quo procedeu à transferência do valor bloqueado para a conta judicial em 02/06/2022, enquanto que o extrato apresentado consta a transferência para a conta judicial como ocorrido em 06/06/2022. Assim sendo, há divergência entre os valores bloqueados e o que consta nos extratos do executado. Além disso, entendo que, embora possa haver a mitigação da impenhorabilidade do salário e dos valores existentes em conta poupança, não pode atingir a integralidade dos valores depositados. No caso, o primeiro agravante afirma que houve a penhora da integralidade dos valores salariais e dos valores existentes em conta poupança. Nesse contexto, em juízo superficial, entendo que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso tão somente para obstar o levantamento das quantias penhoradas até o julgamento do presente agravo. Assim, será possível o contraditório, além de serem prestadas informações do juízo a quo quanto aos valores bloqueados, dirimindo as dúvidas existentes se os bloqueios existentes nos extratos do primeiro agravante são oriundos de determinações do juízo a quo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso tão somente para obstar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Solicitem-se informações ao juízo a quo, para que esclareça o valor efetivamente bloqueado e transferido para a conta judicial, juntando cópias dos extratos das contas judiciais, em virtude da divergência entre os valores constantes nos extratos do SISBAJUD e os valores nos extratos do primeiro agravante. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora